Tribunal: TJBA
Processo: 8040160-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040160-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEANE CONCEICAO DA SILVA NERI

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA COMPROVADA. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA PARA A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por JOSEANE CONCEIÇÃO DA SILVA NERI, contra sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, proposta em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO. A Demandante alegou desconhecer o débito, impugnou a validade das provas apresentadas e sustentou a inexistência de notificação da cessão de crédito, pleiteando a declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação do Réu por dano moral.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a inscrição do nome da Apelante, em cadastros de inadimplentes, é indevida diante da alegada inexistência de relação jurídica entre as partes; e determinar se a ausência de notificação da cessão de crédito invalida a exigibilidade do débito e configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada pelo Acionado, incluindo telas sistêmicas, biometria facial, documento de identidade e faturas emitidas, comprova a relação contratual e a legitimidade da dívida, demonstrando a pertinência da negativação do nome da Acionante nos cadastros restritivos.

4. A ausência de notificação da cessão de crédito não torna a dívida inexigível, conforme entendimento consolidado do STJ, uma vez que a notificação tem a finalidade de preservar o devedor contra pagamentos indevidos, mas não afeta o direito do cessionário de cobrar o débito ou registrar a inadimplência.

5. A Requerente não apresentou prova suficiente para infirmar a validade dos documentos apresentados pelo Réu, limitando-se à impugnação genérica dos argumentos da defesa.

6. Não há comprovação de ato ilícito por parte do Requerido, sendo incabível a indenização por dano moral, pois a negativação decorreu do exercício regular de direito de credor.

7. Mantém-se a condenação da Suplicante ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de Justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 290, 292, 293 e 294; CPC/2015, arts. 80, I e II; 81; 98, §3º.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 943.134/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 1156325/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.04.2018; TJ-BA, APL nº 8059130-97.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 10.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8040160-10.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
JOSEANE CONCEIÇÃO DA SILVA NERI
,
sendo

Apelado o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Salvador, .